Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713443-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ITALO CLAUDIO RIBEIRO XAVIER APELADO: ITALO CLAUDIO RIBEIRO XAVIER, VICENTE CARLOS DE OLIVEIRA BRAGA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de se apurar o correto recolhimento do preparo recursal, intime-se o réu ITALO CLAUDIO RIBEIRO XAVIER para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar a respectiva Guia de Custas e Emolumentos cujo comprovante de pagamento foi colacionado aos autos ao ID 49133088. Não sendo possível cumprir a determinação acima, deverá comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Recurso, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil. Ressalto que, nessa hipótese, o comprovante de ID 49133088 não poderá ser aproveitado de qualquer forma. Desembargador Eustáquio de Castro Relator